Tribunal: CARF
Processo: 12448.720042/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720042/2010-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.825 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
VILA VELHA S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter em
diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se dos PER/DCOMP: 02752.59272.060705.1.3.06-5450 (fls.05-09);
25170.40602.251005.1.3.06-2617 (fls.10-13) e 20528.50417.251005.1.3.06-4790
(fls.14-18), com créditos de IRRF, código 5706, transmitidos com os dados a seguir:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720042/2010-71
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720042/2010-71

A análise detalhada destas declarações foi realizada pela autoridade
administrativa, mediante o Parecer Conclusivo no 150/2010 (fls. 66-72) e, com base
neste Parecer, foi emitido o Despacho Decisório (fl. 73) o qual assim decidiu:
a) HOMOLOGAR a compensação do débito de R$33.340,64 especificado na
DCOMP n.°25170.40602.251005.1.3.06-2617, mediante a utilização do direito
creditório no importe de R$131.770,55, relativo à retenção de IRF procedida em
agosto de 2005 sob código de receita 5706 (IRRF - Juros sobre o Capital Próprio) pela
Unipar - União de Indústrias Petroquímicas S/A, indicada na DIRF com extrato às fls.
23.
b) NÃO HOMOLOGAR a compensação do débito de R$104.659,36 enumerado
na Declaração de Compensação n.°20528.50417.251005.1.3.06-4790.
c) NÃO HOMOLOGAR a compensação do débito de R$228.000,00 de que
trata a Declaração de Compensação n.°02752.59272.060705.1.3.06-5450.
As principais conclusões do Parecer Conclusivo no 150/2010 constam a seguir
resumidas.
Afirma a autoridade fiscal que os créditos indicados nessas Declarações de
Compensação, nos importes de R$263.541,12 e R$164.713,20 (valores originais no
total de R$428.254,32), representam uma parte das retenções de IRRF procedidas em
2005 pela Unipar - União de indústrias Petroquímicas S/A (CNPJ n.° 33.958.695./001-
78), sob o código de receita 5706 (IRRF - Juros sobre o capital próprio), as quais
totalizaram R$560.024,84 (DIRF à fl. 24).
Constatou-se a compatibilidade entre os valores dos débitos declarados nos
presentes PER/DCOMP com os valores informados nas DCTF apresentadas para o
período.
Foi analisada a DIPJ 2006, onde na ficha 12, foi deduzido o IRRF na
importância de R$187.098,17, dos quais R$184.916,90 correspondem à retenção
efetuada pela Unipar, do total anual de R$560.024,84, código de receita 5706.
De acordo com o auditor-fiscal, analisada a ficha 06A (Demonstração do
Resultado), os pagamentos feitos pelo interessado, em 2005, a seus acionistas como
remuneração do capital próprio que foram efetivamente lançados como despesa
perfizeram R$3.120.000,00 e, dessa forma, foram excedidos em R$2.980.000,00 pela
base de cálculo (R$6.100.000,00) dos débitos declarados nas DCTF, sob o código
5706, dos quais, apenas os débitos de R$228.000,00 e R$138.000,00 (constituído
pelas parcelas de R$33.340,64 e R$104.659,36) tiveram as respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs citadas.
Verificou que a importância de R$3.733.514,93 recebida pela Vila Velha da
Unipar, como juros remuneratórios do capital próprio, a qual deu causa às retenções
de IRRF em que estão compreendidos os créditos vindicados nas DCOMP em pauta,
foi integralmente computada no resultado do exercício.
Contudo, concluiu que tais retenções foram efetuadas posteriormente ao
vencimento dos débitos compensados e à transmissão das respectivas DCOMP e que,
em 06/07/05, data em que se deu o vencimento do débito de R$228.000,00 e a
transmissão da DCOMP 02752.59272.060705.1.3.06-5450, o interessado não
dispunha do crédito de R$263.541,12, pois a retenção na DIRF, no valor de
R$131.770,55, foi realizada apenas em agosto de 2005.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720042/2010-71

Finalizou afirmando que em 05/10/2005, data de vencimento dos débitos de
R$33.340,64 e R$104.659,36, quando essas DCOMPs foram transmitidas, o
interessado dispunha apenas do crédito referente àquela primeira retenção de
R$131.770,55, efetivada em agosto de 2005, porque a segunda retenção, também no
valor de R$131.770,55, foi efetuada em novembro daquele ano.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/06/2010 (fls. 198 e 204) e
apresentou, em 19/07/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 85-92,
acompanhada dos documentos de fls. 93-197, alegando o que se segue.
Inicialmente, o manifestante aduz a tempestividade da defesa. Afirma que a
Fiscalização homologou parcialmente as compensações em razão de o imposto
utilizado para a realização das compensações ter sido retido posteriormente ao
vencimento dos débitos pagos e à transmissão dos pedidos de compensação.
No entanto, alega que a fiscalização considerou que o IRRF foi retido apenas na
data do pagamento dos juros sobre capital próprio pela fonte pagadora (conforme
equivocadamente informado por esta última), quando na verdade isto ocorreu na data
do crédito concedido, nos termos do art. 9o, §2°, da Lei n n.o 9.249/95, art. 668, do
Decreto n.° 3.000/99 e Instrução Normativa SRF n.° 460/04 (art.32).
Argumenta que a 746a Reunião de Diretoria da Unipar - União de Indústrias
Petroquímicas S.A., ocorrida em 30/06/2005, decidiu constituir um crédito aos
acionistas de juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$24.550.915,63, que
sujeito à incidência do IRRF, proporcionou aos acionistas o valor líquido de
R$20.868.278,28. O pagamento deste crédito foi efetuado em duas parcelas de
R$10.434.139,14, sendo a primeira em 18 de agosto e a segunda em 17 de novembro
de 2005.
O contribuinte aduz, conforme Avisos de Acionistas publicados, que quando do
pagamento dos juros sobre capital próprio em agosto e novembro de 2005, a retenção
do IRRF à alíquota de 15%, já havia sido realizada por ocasião de seu crédito aos
acionistas, em 30 de junho daquele ano.
Alega o interessado que o mesmo ocorreu com o crédito concedido em
setembro de 2005 pela 757a Reunião de Diretoria, ocorrida em 29/09/2005, conforme
esquema:
- Valor bruto de juros sobre capital próprio: R$15.344.322,27
- Valor liquido de juros sobre capital próprio (IRRF - alíquota 15%):
R$13.042.673,93
- Data da retenção do IRRF: 29/09/2005
- Data do pagamento da 1a parcela: 21/02/2006 (R$10.434.139,14)
- Data do pagamento da 2a parcela: 11/05/2006 (R$2.608.534,79)
De acordo com o manifestante, considerando o crédito de juros sobre capital
próprio, em seu nome, realizado em 30/06/2005 (valor bruto de R$1.756.940,80 e
valor líquido de R$1.493.399,68) e o recolhimento do IRRF pela Unipar em
06/07/2005 (3° dia útil da semana subsequente), o crédito de R$263.541,12 seria
legitimo quando da apresentação do PER/DCOMP n.° 02752.59272.060705.1.3.06-
5450.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720042/2010-71

Afirma
que
quando
da
apresentação
do
PER/DCOMP
25170.40602.251005.1.3.06-2617, ainda havia um saldo a compensar de R$35.541,12,
não utilizado na compensação anterior, decorrente da retenção procedida em
30/06/2005.
Argumenta quanto ao PER/DCOMP 20528.50417.251005.1.3.06-4790, que, em
29/09/2005, foi realizado o crédito de juros sobre capital próprio no valor bruto
R$1.098.088,01 e valor líquido de R$933.374,81), e o recolhimento do valor de
R$164.713,20 pela Unipar em 05/10/2005 (3o dia da semana subsequente). Logo,
quando da compensação do montante de R$111.566,87 efetuada através do referido
PER/DCOMP, o crédito era válido.
O contribuinte alega que forneceu as informações referentes aos juros sobre
capital próprio creditados (Ficha 06-A, linha 23, valor de R$3.733.514,93), bem como
sobre o IRRF retido pela Unipar. Houve, ainda, a retenção de R$131.770,57,
relacionada aos juros sobre capital próprio creditados em dezembro de 2005 (Ficha 50,
item 02, no montante de R$560.024,89).
Observa que a Unipar informou na DCTF, o IRRF recolhido em virtude dos
juros sobre capital próprio creditados em junho e setembro aos seus acionistas nos
montantes de R$2.932.365,98 e R$1.828.366,12.
Salienta que os comprovantes de arrecadação obtidos junto à fonte pagadora
confirmam o recolhimento do IRRF efetuado pela Unipar em 06 de julho e 05 de
outubro de 2005.
Requer que as intimações referentes a este procedimento administrativo sejam
encaminhadas à patrona subscritora da presente.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, foi julgada improcedente a
impugnação, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Não havendo nos autos a comprovação necessária e suficiente de que a retenção do
IRRF, informada nos Per/Dcomps, ocorreu em data anterior à informada em Dirf pela
fonte pagadora dos rendimentos, cabe manter a decisão da autoridade administrativa a
quo que homologou parcialmente as DCOMP transmitidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso alegando em síntese, que a
decisão baseou-se unicamente da DIRF das fontes pagadoras e que foi demonstrado pela
recorrente que as informações das DIRF ́s estavam equivocadas, uma vez que as datas
informadas na DIRF correspondiam ao momento dos pagamentos do JCP ́s e não das retenções
do imposto, que ocorreram anteriormente.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720042/2010-71

Que a recorrente juntou uma série de documentos comprobatórios, principalmente
os próprios comprovantes do IRRF (fls. 193/197) que evidenciam as datas e valores dos
recolhimentos.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de IRRF, retidos por UNIPAR, em
nome de recorrente, em virtude do pagamento de JCP no ano de 2005.
Argumenta o acórdão da DRF, duas inconsistências, a saber: (i) falta de
documentação da recorrente e (ii) que os valores foram recolhidos pela UNIPAR em data
posterior ao requerimento do crédito.
Observo que quanto à alegação de não ter a recorrente juntado aos autos a sua
documentação comprovando o oferecimento à tributação, juntou a recorrente cópia do livro
diário e do livro razão de 2005, demonstrando a data de recebimento do JCP, o valor líquido e o
IRRF.
Assim, vejo que a recorrente, dialogando com a decisão de origem, demonstra que
seu crédito estava devidamente escriturado e que a data é anterior ao pedido de compensação.
Com relação à data da retenção, realmente não há comprovação de que os valores
foram recolhidos antes de apresentadas as PERDCOMP ́s. Entretanto, observo que se não for
garantido o direito de a recorrente aproveitar o valor desse crédito nesse processo, o crédito não
mais poderia ser aproveitado pelo decurso de tempo, que reste claro, não se deu por culpa da
contribuinte.
Por outro lado, também não há certeza que o valor não teria sido recolhido
anteriormente ao pedido realizado, já que a legislação impõe o recolhimento no momento da
concessão do crédito, e não na data do efetivo recebimento. Sendo certo que se alguma
impropriedade ocorreu, essa foi por “culpa” exclusiva da Unipar, e não da recorrente.
Por outro lado, tendo em vista que a Unipar é uma S/A de capital aberto, essas
informações são públicas e estão devidamente arquivadas na CVM, sendo portanto de fácil
obtenção.
Assim, para reconhecer um crédito de R$263.541,12 e R$164.713,20 (valores
originais no total de R$428.254,32 da recorrente), traga a recorrente os comprovantes de
pagamento de JCP da Unipar para que possa ser verificado que os valores foram pagos pela
Unipar antes do pedido de compensação.
Após devem retornar esses autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.825 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720042/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital